Tribunal: TJSP
Processo: 1008445-53.2017.8.26.0047
Classe: Agravo Interno Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000833872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1008445-53.2017.8.26.0047/50001, da Comarca de Assis,
em que são agravantes CÉSAR ROBERTO DE ALMEIDA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
RICHARD
DE
ALMEIDA
(JUSTIÇA
GRATUITA) e MARIA DE FATIMA BELO (ESPÓLIO), é agravada
SUZI ELFRIDA SCHWARTZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao Agravo Interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1008445-53.2017.8.26.0047/50001 - Voto no 36.078
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1008445-53.2017.8.26.0047/50001
COMARCA: ASSIS (2a VARA CÍVEL)
AGRAVANTES: CÉSAR ROBERTO DE ALMEIDA, RICHARD DE
ALMEIDA E MARIA DE FATIMA BELO
AGRAVADO: SUZI ELFRIDA SCHWARTZ
VOTO No 36.078
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
ALEGAÇÃO
DE
FUNDAMENTAÇÃO
INSUFICIENTE.
Descabimento.
Desnecessidade
de
exame
pormenorizado de cada uma das alegações das
partes. Repercussão geral reconhecida no E. STF
no Agravo de Instrumento no 791.292/PE (tema
339). Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto por
MARIA DE FATIMA BELO (ESPÓLIO) E OUTROS contra decisão
que, em ação reivindicatória, negou seguimento a
Recurso Extraordinário, pois o V. Acórdão recorrido
observou a orientação estabelecida no E. Supremo
Tribunal
Federal
no
Agravo
de
Instrumento
no
791.292/PE. Alega a inaplicabilidade do precedente ao
caso, porque a hipótese não era de mera fundamentação
sucinta,
mas
de
esvaziamento
dos
princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa
pela ausência de análise das alegações trazidas. Aduz
a nulidade da decisão pela falta de fundamentação, que
mesmo após a oposição de embargos de declaração não
analisou as matérias indicadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1008445-53.2017.8.26.0047/50001 - Voto no 36.078
3
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso não comporta provimento.
Com
efeito,
o
E.
Supremo
Tribunal
Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento no
791.292/PE, sob a sistemática da repercussão geral,
decidiu ser exigido que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados
como é o caso dos autos, conquanto
contrários os fundamentos aos interesses do recorrente
, ainda que sucintamente, sem determinar o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem
que sejam corretos os fundamentos da decisão, valendo
transcrever a ementa: “Questão de ordem. Agravo de
Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC,
art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos
incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93
da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93,
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida
para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1008445-53.2017.8.26.0047/50001 - Voto no 36.078
4
jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos
relacionados à repercussão geral”.
A decisão agravada, nestes termos, apenas
aplicou a sistemática da repercussão geral, com
fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO